Tribunal: STF
Processo: ARE 1465461
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. MANTIDA A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  



    Relatório



    1. Em 6.12.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Louis Dreyfus Company Sucos S/A contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta a ementa da decisão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. MULTA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 96).  



    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.1.2024, a Louis Dreyfus Company Sucos S/A opõe, em 6.2.2024, tempestivos embargos de declaração (e-doc. 97).  



    A embargante alega que “a r. decisão monocrática deixou de avaliar as violações aos arts. 135, 37, XI e 39, § 4º, da Constituição Federal referentes a limitação da condenação em honorários de sucumbência em favor dos patronos da EMBARGADA”(fl. 5, e-doc. 97).  



    Sustenta que “impera atualmente a limitação ao recebimento de honorários de sucumbência destinados a advogados públicos, inclusive aqueles de sociedades de economia mista sem regime próprio de vínculo como no caso em voga, pois os arts. 135 e 39, § 4º, da Constituição Federal impedem que sejam os referidos ilimitadamente remunerados por parcela variável que seja derivada de condenações por sucumbência cumulada com os seus vencimentos na qualidade de servidor público como pacificou o E. STF na interpretação dada ao art. 85, 
§ 19 do CPC” (fl. 6, e-doc. 97).  



    Observa que “esta E. Corte em sede da ADI nº 3396 que por ser a EMBARGADA sociedade de economia mista de finalidade não econômica, as atividades dos seus patronos se enquadram no conceito de advocacia pública constante do art. 182 do CPC para fins de limitação ao recebimento de honorários de sucumbência”(fl. 7, e-doc. 97).  



    Afirma que “a condição de sociedade de economia mista de atividade monopolista, nos termos da Lei Estadual paulista nº 118/73, não afasta a incidência do teto constitucional de remuneração aos patronos da EMBARGADA, pois estes ainda serão considerados servidores públicos no sentido amplo e sujeitos aos preceitos remuneratórios da Constituição Federal segundo a interpretação dada ao art. 182 do CPC”(fl. 12, e-doc. 97).  



    Pede seja reconhecida “a omissão apontada relativa à violação aos arts. 135, 37, XI e 39, § 4º, da Constituição Federal, com o reconhecimento da limitação da condenação por sucumbência que seja devida aos patronos da EMBARGADA e provimento do presente feito’’ (fl. 12, e-doc. 97).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    3. Este Supremo Tribunal assentou que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma de julgado. Seu acolhimento é possível, contudo, para prestar os esclarecimentos necessários à reta prestação jurisdicional por parte da Suprema Corte (RMS n. 24.166-ED-ED-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 3.3.2011).  



    4. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar erro material constante da decisão embargada quanto à omissão apontada, sem efeitos modificativos.  



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl 
n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).  



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo fixou os honorários advocatícios nos seguintes termos: “considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para 15% sobre o valor da causa” (fl.10, e-doc. 31).  



    7. A embargante alega que “a interpretação constitucional dada ao 
art. 85, § 19, do CPC relativa aos honorários de advogados públicos de sociedade de economia mista, não se discriminam os servidores do regime único dos contratados sob o regime da CLT no que tange ao teto de seus vencimentos” 
(fl. 12, e-doc. 97). 



    Sustenta que “o art. 85, § 19 do CPC sofreu limitação de ordem constitucional (...) quanto à condenação do vencido em honorários a favor dos advogados públicos conforme o v. acórdão proferido na ADI nº 6053 (9078939-19.2018.1.00.0000) junto a este E. STF” (fl. 34, e-doc. 52). 



    A insurgência do valor da verba honorária, motivo pelo qual teria sido, supostamente, violada decisão deste Supremo Tribunal e superado o teto remuneratório constitucional, apresenta deficiência na argumentação.  



    A embargante não demonstrou divergência do decidido com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao § 19 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015. Não há, pois, relação de pertinência entre a irresignação narrada no recurso extraordinário e nestes embargos. Incide, portanto, na espécie, a Súmula n. 284/STF.  



    8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões da decisão embargada, mantida a negativa de provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 338 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora